Tribunal: TJSP
Processo: 2216225-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer. Indeferimento da tutela de urgência para suspender a cobranças das parcelas do contrato de empréstimo para aquisição de veículo sob a alegação de cobrança de juros diversos do contratado e abusivos. Insurgência da parte autora. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC no caso concreto. Inexistência

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer. Indeferimento da tutela de urgência para suspender a cobranças das parcelas do contrato de empréstimo para aquisição de veículo sob a alegação de cobrança de juros diversos do contratado e abusivos. Insurgência da parte autora. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC no caso concreto. Inexistência de teratologia no v. decisum impugnado. Posicionamento do Magistrado mais próximo da causa que deve ser prestigiado. Decisão mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.